Tribunal: TJMT
Processo: 1006172-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006172-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALDECI ALVES QUERUBIM - CPF: 419.494.202-72 (AGRAVADO), COMERCIO TECIDOS QUERUBIM LTDA - ME - CNPJ: 73.643.975/0001-01 (AGRAVADO), CLEYDIMAR COSTA FERNANDES - CPF: 595.065.121-91 (AGRAVADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitada a Exceção de pré-executividade, com o prosseguimento da execução fiscal, mostra-se incabível a condenação no pagamento dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No.

1006172-94.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALDECI ALVES QUERUBIM E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos, da Ação de Execução Fiscal no.
1198-36.2012.811.0013 (Código 65156)
,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, deixando de condenar os Agravados no pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública Estadual.

O Agravante sustenta, em síntese, que o Magistrado de Primeiro Grau, equivocou-se ao deixar de condenar os Agravados/Excipientes em honorários advocatícios, haja vista que a Fazenda Pública se sagrou vencedora com a rejeição da exceção de pré-executividade, motivo pelo qual são devidos honorários sucumbenciais.

Por essas razões, requereu seja provido para fins de reformar a decisão interlocutória no que se refere à fixação de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em favor do Estado de Mato Grosso.

Os Agravados não contrarrazoaram, conforme certificado no id. 9756475.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 2 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020